Tribunal: TJES
Processo: 5001069-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: IVAN DE ASSIS ROCHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001069-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
AGRAVADO: IVAN DE ASSIS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA JOSE LUCINDO DE ALMEIDA BARBOSA - ES6970-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares, ES, que indeferiu o pedido de denunciação da lide do Município de Linhares.

O

agravante sustenta,
em síntese, que (i)
inexiste relação de consumo, razão pela qual
deve ser deferida a denunciação da lide ao Município de Linhares; e (ii) a responsabilidade por eventual rompimento da barragem é do Município.

Decisão indeferindo o pedido de
efeito suspensivo.

Agravo interno interposto pela Samarco Mineração S/A.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001069-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
AGRAVADO: IVAN DE ASSIS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA JOSE LUCINDO DE ALMEIDA BARBOSA - ES6970-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) inexiste relação de consumo, razão pela qual deve ser deferida a denunciação da lide ao Município de Linhares; e (ii) a responsabilidade por eventual rompimento da barragem é do Município.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada, haja vista que, por se tratar de relação de consumo, o magistrado de origem entendeu não ser possível a denunciação da lide.

A propósito, por meio de pronunciamento judicial que já se tornou paradigma para casos como o presente, o C. STJ assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS.
ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. 2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. As regras consumeristas contidas no artigo 101, I, da Lei nº 8.078/1990 devem incidir no caso, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, o suscitado. (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016)

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
DANO AMBIENTAL

ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO.
TURISMO E COMÉRCIO LOCAL ATINGIDO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste a alegada nulidade da sentença extra petita, eis que possível extrair o pedido de custeio de curso profissionalizante a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA 2. Este e. TJES que possui entendimento no sentido de que pessoas que foram atingidas pelo desastre ambiental com a poluição do Rio Doce oriundo do rompimento da barragem da Samarco são partes legítimas para pleitearem a compensação por danos material e moral que, em decorrência da lesão coletiva, tenha atingido a sua esfera particular. 3. No caso concreto, a postulante logrou comprovar, por meio dos depoimentos testemunhais (fls. 612/614), que vivia na região afetada e utilizava de seu trabalho, diretamente ligado à atividade comercial e turística como única fonte de renda. 4. Deste modo, com relação à quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. 5. O valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0013206-36.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/12/2021; DJES 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. QUEDA NO FATURAMENTO DE ALUGUÉIS DA PARTE AUTORA. ALUGUEL POR TEMPORADA. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CAPÍTULO DA SENTENÇA DECOTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminaremente 1.1. Da ilegitimidade ativa ad causam 1.1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AGRG no aresp 618.223/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 22/09/2015, dje 09/10/2015). 1.1.2. Preliminar rejeitada. 1.2. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa 1.2.1. Não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, posto que, no caso em apreço, houve determinação para que a parte ré indicasse expressamente as provas que pretendesse produzir, tendo a requerida se limitado a postular a produção genérica de provas, de modo que se verifica a inércia da parte requerida quanto a indicação específica das provas que desejava produzir, no momento que lhe foi oportunizado. 1.2.2. Preliminar rejeitada. 2. Do mérito 2.1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do consumidor por equiparação ou bystander, nos termos do art. 17 do estatuto consumerista. 2.2. A responsabilidade da samarco pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de minério em mariana/MG. É objetiva, pela previsão expressa do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 2.3. No caso, resta incontroversa a ocorrência de um ato ilícito perpetrado pela samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no rio doce. 2.4. Quanto aos danos materiais experimentados pelo recorrido, na modalidade de lucros cessantes, resta devidamente demonstrado que o apelado utilizava seus imóveis para aluguel de temporada e, considerando a queda abrupta do turismo naquela região, conforme amplamente divulgado pela mídia local, suportou prejuízos financeiros com a queda na procura de aluguéis, prejuízos estes que serão apurados em sede de liquidação de sentença. 2.5. A sentença foi ultra petita, pois o autor pleiteou na inicial valor certo e determinado a título de indenização por dano material, e o julgador de origem não estabeleceu o limite do valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, podendo alcançar valores superiores ao pleiteado, concedendo quantitativamente mais do que foi pedido. 2.6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015550-87.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental,
especialmente a inversão do ônus da prova. 2 É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar. (...) 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Logo, haja vista o entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do código consumerista para vítimas de desastres ambientais – consumidor por equiparação -, não vejo como reformar a decisão agravada.

Com base nesses argumentos, conheço do recurso,
mas lhe
nego provimento
.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAMARCO MINERAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MUNICÍPIO. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
P
or se tratar de relação de consumo, o magistrado de origem entendeu não ser possível a denunciação da lide.
2.
E
entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do código consumerista para vítimas de desastres ambientais – consumidor por equiparação -.
3.
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.